Tribunal: STF
Processo: RE 486893
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-10-23
Data de publicação: 2007-10-23

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO
   EM AGRAVO REGIMENTAL. PRECATÓRIO COMPLEMENTAR. ART. 100, § 1º, DA
   CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NÃO-INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA.
   PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA
   PROVIMENTO.
Incidência de juros no período anterior ao registro
   do precatório. Incidem, neste ponto, as Súmulas 282 e 356 deste
   Supremo Tribunal Federal.